Tribunal: TJES
Processo: 5006631-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006631-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANI BOTI SOARES DE OLIVEIRA e outros (2)
RECORRIDO: CONCESSIONARIA BR-040 S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006631-28.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
CRISTIANI BOTI SOARES DE OLIVEIRA, ISABELLY CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA e IAGO DA SILVA.

RECORRIDO:
CONCESSIONARIA BR-040 S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. AUSÊNCIA DE FOTO DO ANIMAL. AUSÊNCIA DE FOTO DA RODOVIA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CRISTIANI BOTI SOARES DE OLIVEIRA, ISABELLY CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA e IAGO DA SILVA em face de CONCESSIONARIA BR-040 S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 12/03/2023 os quatro estavam presentes no veículo de propriedade de CRISTIANI BOTI SOARES DE OLIVEIRA quando, ao trafegarem pela BR-040 próximo ao km 272, colidiram com um animal que havia invadido a pista. Aduz que a rodovia foi privatizada e é administrada, por concessão, pela requerida, e que em razão da colisão, foi oferecido pela ré o serviço de guincho até um posto de gasolina, porém, não foi disponibilizado o traslado do veículo até uma oficina próxima. Argumenta que mesmo com o veículo danificado seguiram viajem até o destino final, em Águas Lindas de Goiás-GO, tendo o tempo de viagem acrescido em três horas e os impossibilitando de aproveitar o passeio na cidade conforme desejavam.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, profiro resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e
julgo improcedentes
os pedidos formulados por CRISTIANI BOTI SOARES DE OLIVEIRA, ISABELLY CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA e IAGO DA SILVA.

Irresignada com a sentença no ID 8131019, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando a impossibilidade de documentar a cena do ocorrido, pois estavam vulneráveis e abalados com o acidente, tendo o condutor sofrido ferimentos no rosto, além do local estar escuro por ser de madrugada. Aduz que além do acidente ocorrido, que demonstra o total descaso da recorrida com a conservação da via, não recebeu o devido suporte para minimizar os efeitos do acidente, apenas os transportou até um posto de gasolina, na madrugada, deixando-os lá à deriva. Tal atitude revela intensa falha na prestação de serviços. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, a presente ação deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal).

Consoante entendimento fixado pelo STF quando do julgamento do RE 591.874/MS, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesta senda, verifica-se que a concessionária administradora de rodovia responde objetivamente por qualquer falha na prestação do serviço, inclusive os acidentes provocados pela presença de animais na pista.

Neste sentido, é dever da concessionária zelar pela segurança dos usuários do seu serviço, adotando medidas para prevenir acidentes na via, o que não o fez.

O STJ e o TJES possuem entendimento reiterado de que a colisão de veículos com animais gera a responsabilidade da concessionária.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.

I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista.

II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente.

III - Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 687.799/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 15/10/2009, DJe de 30/11/2009.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.

INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(AgRg no Ag n. 1.067.391/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 17/6/2010.)

ACÓRDÃO EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. 1. A concessionária de serviço público (pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público) detém responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros e, por isso, independe da aferição da culpa. Precedentes do STJ, STF (repercussão geral) e TJES. 2.
A ocorrência de acidente em rodovia com concessão à empresa prestadora de serviço público envolvendo animal (cavalo) na pista de rolamento, que ocasionou capotamento de veículo e evidente situação de angústia e aflição no usuário, justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ. 4. O valor da indenização por danos morais somente deve ser reduzido quando a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante, considerando as particularidades do caso concreto. 5. A reparação dos danos materiais suportados pelo usuário deve corresponder, exatamente, ao montante comprovadamente despendido pelo mesmo em decorrência do acidente.
(TJES, Classe: Apelação, 032140021091, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017). (g.n).

Todavia, a parte autora não comprovou minimamente seu direito, de modo que não persiste o dever de indenizar.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)